Tribunal: TJDFT
Processo: 0026142-50.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0026142-50.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ALVES FERRAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Execução de Título Judicial proposta por José Alves Ferraz em desfavor do Distrito Federal objetivando os valores decorrentes de revisão de proventos com base na carga horária de 40 horas semanais. Os cálculos foram realizados de acordo com a decisão Id. 10157075, que fixou os parâmetros de atualização monetária, nos seguintes termos: “(...) “Nos cálculos, a partir de 30/6/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços do Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (...).” A contadoria judicial, ao elaborar os cálculos, seguiu os parâmetros fixados (Id. 10157088). Por sua vez, o Exequente concordou com os cálculos e requereu a expedições das requisições de pagamento (Id. 10157094). Em 14.3.2017, foram expedidos os precatórios nos valores de R$ 104.557,55 e de R$ 26.139,39 e a RPV no valor de R$ 2.613,94 (Id. 10157106). Verifica-se que a parcela preferencial dos precatórios já foi levantada pelo Exequente (Id. 10157113) e a RPV foi efetivamente paga (Id. 34827019). Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em decorrência da aposentadoria do eminente Desembargador Mário Machado. Em 2.12.2022, a execução foi extinta pelo pagamento - Id. 41901502. Agora, o Exequente requer a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-e em substituição à TR, com esteio no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e no recente entendimento firmado no Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 59311990). Foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem acerca da extinção do processo, em razão do pagamento integral do débito (Id. 59565654), tendo o Executado esclarecido que, quanto aos precatórios, houve o pagamento somente da parcela preferencial. É o relato do necessário. Decido. Verifico que, por equívoco, a Execução foi extinta em razão do pagamento integral do débito. Contudo, o valor em execução não foi integralmente quitado. Infere-se dos autos que somente foram pagas a parcela preferencial dos precatórios expedidos em favor José Alves Ferraz (Id. 10157113) e a RPV expedida em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 34827019). Desse modo, por haver valor pendente de pagamento, revogo a decisão Id. 41901502. Passo a analisar o pedido de complementação dos precatórios. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Ocorre que não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. Conforme relatos, os Exequentes concordaram com os cálculos atinentes aos precatórios e à RPV. Logo, descabe o pleito de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. Assim, está preclusa a própria fase executória. É aplicável à espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733), segundo o qual, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’’ Nesse sentido é a jurisprudência do Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649661, 00092567320158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649667, 00088321220078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022) Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de precatório complementar. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora